Tribunal: TJES
Processo: 5008361-40.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008361-40.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURIETE DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008361-40.2024.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LAURIETE DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LAZER. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÕES ESTÉTICAS. INSATISFAÇÃO COM O SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA, alegando que 30 de abril de 2022, firmou contrato de prestação de serviços de depilação a laser, pagando por este o valor total de R$ 958,80 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), tendo realizado mais de 10 (dez) sessões em cada área, além de outras oferecidas pela parte ré, porém, não teve o resultado objetiva e prometido. Requereu indenização por danos morais e materiais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 958,80 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida, uma vez que a Recorrente não observou uma diminuição/ausência de pêlos, ao contrário narra que houve um aumento, o que foi informado pela Recorrida que seria corrigido com novo protocolo e nova máquina. Contudo, o resultado pretendido pela Recorrente não foi alcançado, sendo determinada a restituição pelo desembolso com o serviço defeituoso. Contudo, apesar da falha essa não é hábil a caracterizar o dano moral, considerando que não houve comprovação do aborrecimento extraordinário, o que restaria provado em caso do procedimento ter ocasionado lesões ou queimaduras a consumidora. Repita-se que no caso em apreço o resultado não foi alcançado, pois não houve a diminuição dos pêlos, o que entendo como mero descumprimento contratual.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos morais, deve ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)